Tribunal: TJBA
Processo: 0564000-07.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0564000-07.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO RIACHAO DA SILVA

Advogado(s)
:
SILVINO DE ALENCAR BARROS, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

V J

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INFERIOR A UMA VEZ E MEIA. OBSERVÂNCIA. NÃO PROVIMENTO DO APELO. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – O Superior Tribunal de Justiça considera abusivas as taxas que superem em uma vez e meia a média do mercado, situação não evidenciada no caso em análise.

II – Mantida a decisão monocrática que ratificou o afastamento da alegada abusividade em sentença.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno na Apelação nº 0564000-07.2018.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como
Apelante
/
Agravante
ANTONIO RIACHAO DA SILVA e como
Apelado
/
Agravado
BANCO DAYCOVAL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA